Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600434-43.2024.6.16.0163
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES
2024.
DOAÇÃO
IRREGULAR.
AUTOFINANCIAMENTO.
PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou aprovadas
com ressalvas as contas de campanha de candidato ao cargo de vereador, referente
às eleições de 2024, determinando a devolução de valores ao Tesouro Nacional em
razão de doação em espécie acima do limite legal e aplicação de multa por
extrapolação do limite de autofinanciamento.
2. O recorrente alega, em síntese, que a doação, apesar de ter ultrapassado o limite
legal, teve origem e destinação identificadas, inexistindo má-fé, e que a multa por
extrapolação do limite de autofinanciamento configuraria bis in idem, uma vez que
relacionada à mesma quantia objeto da determinação de devolução por doação
irregular.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a doação em espécie acima do
limite legal, ainda que identificada, impõe a devolução dos valores ao Tesouro

Num. 44534369 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 18:46:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060318460302800000043475770
Número do documento: 25060318460302800000043475770
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 15:37:24
Nacional; e (ii) saber se a multa por extrapolação do limite de autofinanciamento
configura bis in idem quando relacionada à quantia objeto da determinação de
devolução por doação irregular.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A legislação eleitoral (Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 21, § 1º) determina que
doações acima de R$ 1.064,10 devem ser feitas por meios que assegurem a
rastreabilidade da movimentação financeira. O descumprimento dessa norma
implica a restituição do valor ao erário.
5. A identificação do doador não afasta a irregularidade da doação realizada em
espécie acima do limite legal.
6. O montante classificado como recurso de origem não identificada (RONI) não
deve ser incluído no cálculo do autofinanciamento excedente, a fim de evitar a
duplicidade de penalidades.
7. Excluindo-se o montante reconhecido como recurso de origem não identificada, o
valor despendido pelo candidato em recursos próprios encontra-se dentro do limite
estabelecido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a imposição da multa por
extrapolação do limite de autofinanciamento, mantendo-se a det

Inteiro teor:
04/06/2025
Número: 0600434-43.2024.6.16.0163

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 28/04/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600434-
43.2024.6.16.0163, que com fundamento no art. 30, inciso II, da Lei nº 9.504/1997, e no art. 74, inciso
II, da Resolução/TSE nº 23.607/2019, julgou aprovadas com ressalvas as contas eleitorais
apresentadas pelo candidato a vereador do Município de Quedas do Iguaçu/PR, Renato Tureta,
referentes às Eleições Municipais de 2024. Condenou o prestador ao pagamento de multa no
importe de R$ 201,49 (duzentos e um reais e quarenta e nove centavos), com base no art. 27, § 4º,
da Resolução TSE nº 23.607/2019. Condenou, ainda, o prestador a restituir ao Tesouro Nacional o
valor de R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais), na forma do art. 21, § 4º, c/c o art. 32, caput, da
Resolução TSE n.º 23.607/2019, eis que as doações em questão (superiores a R$ 1.064,10 no
mesmo dia, pela mesma pessoa) foram feitas em espécie, de forma diversa na prevista na citada
resolução. (Prestação de contas simplificada de campanha do candidato Renato Tureta, relativa às
Eleições Municipais de 2024, em que concorreu ao cargo de vereador, pelo partido Novo, pelo
Município de Quedas do Iguaçu/PR, julgadas aprovadas com ressalvas, tendo em vista que, foram
identificadas doações financeiras recebidas de pessoas físicas ou de recursos próprios, inclusive
mediante financiamento coletivo, de valor igual ou superior a R$ 1.064,10, realizadas de forma
distinta da opção de transferência eletrônica ou cheque cruzado e nominal ou PIX, entre as contas
bancárias do doador e do beneficiário da doação, contrariando o disposto no art. 21, §1º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019. Todavia, o valor debatido é irrelevante no contexto das contas
prestadas, de forma que incide os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.Da análise das
justificativas e dos documentos apresentados, observa-se que os recursos da campanha
totalizaram R$ 4.703,79, provenientes de recursos próprios e doações de pessoas físicas. A
unidade técnica apontou irregularidades quanto às doações financeiras recebidas de pessoas
físicas ou de recursos próprios, como depósitos em espécie de um mesmo CPF que totalizam
valores superiores a R$ 1.064,10, contrariando o 21, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Porém,
a impropriedade apontada não impediu a análise da prestação de contas, de forma que podem ser
aprovadas com ressalvas, nos termos do inciso II, art. 74, da Resolução do TSE nº 23.607/2019.
Para além disso, da análise das justificativas e dos documentos apresentados, observa-se que o
prestador de contas ultrapassou o limite de gastos em quantia inferior a 10% do limite total de
gastos para o cargo. Porém, a impropriedade apontada não impediu a análise da prestação de
contas, de forma que podem ser aprovadas com ressalvas, nos termos do inciso II, art. 74, da
Resolução do TSE nº 23.607/2019. No entanto, não houve restituição da quantia excedente ao
Tesouro, acarretando). Suplente. RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes
Advogados
RENATO TURETA (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 RENATO TURETA VEREADOR
(RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 163ª ZONA ELEITORAL DE QUEDAS DO IGUAÇU
PR (RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44534369
03/06/2025
18:46
Acórdão
Acórdão

Num. 44534369 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 18:46:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060318460302800000043475770
Número do documento: 25060318460302800000043475770
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 15:37:24
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.242

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600434-
43.2024.6.16.0163 – Quedas do Iguaçu – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 RENATO TURETA VEREADOR
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRENTE: RENATO TURETA
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 163ª ZONA ELEITORAL DE QUEDAS DO IGUAÇU PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES
2024.
DOAÇÃO
IRREGULAR.
AUTOFINANCIAMENTO.
PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou aprovadas
com ressalvas as contas de campanha de candidato ao cargo de vereador, referente
às eleições de 2024, determinando a devolução de valores ao Tesouro Nacional em
razão de doação em espécie acima do limite legal e aplicação de multa por
extrapolação do limite de autofinanciamento.
2. O recorrente alega, em síntese, que a doação, apesar de ter ultrapassado o limite
legal, teve origem e destinação identificadas, inexistindo má-fé, e que a multa por
extrapolação do limite de autofinanciamento configuraria bis in idem, uma vez que
relacionada à mesma quantia objeto da determinação de devolução por doação
irregular.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a doação em espécie acima do
limite legal, ainda que identificada, impõe a devolução dos valores ao Tesouro

Num. 44534369 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 18:46:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060318460302800000043475770
Número do documento: 25060318460302800000043475770
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 15:37:24
Nacional; e (ii) saber se a multa por extrapolação do limite de autofinanciamento
configura bis in idem quando relacionada à quantia objeto da determinação de
devolução por doação irregular.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A legislação eleitoral (Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 21, § 1º) determina que
doações acima de R$ 1.064,10 devem ser feitas por meios que assegurem a
rastreabilidade da movimentação financeira. O descumprimento dessa norma
implica a restituição do valor ao erário.
5. A identificação do doador não afasta a irregularidade da doação realizada em
espécie acima do limite legal.
6. O montante classificado como recurso de origem não identificada (RONI) não
deve ser incluído no cálculo do autofinanciamento excedente, a fim de evitar a
duplicidade de penalidades.
7. Excluindo-se o montante reconhecido como recurso de origem não identificada, o
valor despendido pelo candidato em recursos próprios encontra-se dentro do limite
estabelecido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a imposição da multa por
extrapolação do limite de autofinanciamento, mantendo-se a determinação de
recolhimento da quantia referente à doação irregular ao Tesouro Nacional.

Tese de julgamento: 1. A indicação do doador na prestação de contas não afasta a
irregularidade da doação realizada em espécie acima do limite legal, sendo
obrigatório o recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional. 2. O reconhecimento do
recurso como sendo de origem não identificada impede a sua contabilização para
fins de verificação do limite de autofinanciamento. 3. A ausência de extrapolação do
limite de autofinanciamento impede a aplicação de multa.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, art. 23, §§ 1º, 2º-A, 3º, 7º; Lei
Complementar nº 64/1990, art. 22; Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 21, §§ 1º,
4º, 32, 27, § 4º.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR, RE no(a) PCE nº
0600427-
51.2024.6.16.0163, Rel. Des. Luiz Osorio Moraes Panza, Julgamento em 19 maio
2025; TRE-PR, REI no(a) PCE nº 060048211 Acórdão nº 66273, Rel. Des. Claudia
Cristina Cristofani, Julgamento: 13/02/2025, Publicação: 18/02/2025.

Num. 44534369 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 18:46:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060318460302800000043475770
Número do documento: 25060318460302800000043475770
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 15:37:24

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 30/05/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Renato Tureta, candidato ao cargo de vereador no
Município de Quedas do Iguaçu/PR nas Eleições de 2024, em face da sentença proferida pelo
Juízo da 163ª Zona Eleitoral, que julgou aprovadas com ressalvas suas contas de campanha,
com fundamento no art. 30, II, da Lei nº 9.504/1997, e no art. 74, II, da Resolução TSE nº
23.607/2019, além de determinar a imposição de duas sanções: i) multa no valor de R$ 201,49,
com base no art. 27, § 4º, da Resolução supracitada, pela extrapolação do limite de
autofinanciamento; e ii) a restituição ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 1.400,00, em razão
do recebimento de doações financeiras em espécie, oriundas de um mesmo CPF e superiores a
R$ 1.064,10, em afronta ao art. 21, § 1º, c/c art. 32. ambos da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Em suas razões recursais, o candidato sustenta, em síntese: a) que, apesar da doação ter
ultrapassado em R$ 336,00 o limite legal para doações em espécie, a origem e a destinação dos
recursos foram devidamente identificadas, inexistindo má-fé, o que atrairia a aplicação dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; b) que haveria bis in idem, uma vez que a
imposição da multa por extrapolação de limite de autofinanciamento estaria relacionada à mesma
quantia já objeto da determinação de devolução por doação irregular.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso,
argumentando: i) que a norma do art. 21, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, exige que
doações iguais ou superiores a R$ 1.064,10 sejam realizadas exclusivamente por transferência
eletrônica, cheque cruzado e nominal ou PIX, não sendo suficiente a identificação do doador
quando realizado por meio diverso; ii) que não há bis in idem, pois a penalidade de restituição
decorre da forma irregular da doação, enquanto a multa se refere à extrapolação de limite de
autofinanciamento, ambos fundamentos autônomos.
É o relatório.

VOTO
Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, mormente a
tempestividade, é de se conhecer do recurso.

Num. 44534369 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 18:46:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060318460302800000043475770
Número do documento: 25060318460302800000043475770
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 15:37:24
Cuida-se de recurso eleitoral interposto por Renato Tureta, candidato ao cargo de vereador no
Município de Quedas do Iguaçu/PR nas Eleições de 2024, contra sentença proferida pelo Juízo
da 163ª Zona Eleitoral de Quedas do Iguaçu/PR, que julgou aprovadas com ressalvas as contas
de campanha do candidato, em face da existência de extrapolação do limite legal de
autofinanciamento, o que motivou a aplicação de multa no valor de R$ 201,49. Além disso,
determinou-se a devolução ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 1.400,00, em razão do
recebimento de doações em espécie, provenientes de um único CPF e superiores ao limite
permitido.
Doações em Espécie Acima do Limite Legal
O recorrente sustenta que, embora tenha havido doação em espécie acima do limite legal por
pequena diferença (R$ 336,00), o doador foi plenamente identificado, não havendo prejuízo à
fiscalização. Argumenta que a origem e a destinação dos recursos estão comprovadas, tratando-
se de falha meramente formal. Invoca os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de
jurisprudência favorável à aprovação com ressalvas em situações semelhantes. Defende, assim,
que a irregularidade não justifica a devolução dos valores ao Tesouro Nacional. Por isso, requer a
reforma da sentença para afastar a condenação de recolhimento dos R$ 1.400,00.
Com base na documentação apresentada, a sentença de primeiro grau concluiu que o recorrente
deve devolver R$ 1.400,00 ao Tesouro Nacional em razão de doações recebidas em espécie,
realizadas no mesmo dia por um único doador, em montante superior ao limite legal de R$
1.064,10.
A legislação eleitoral, especificamente o art. 21, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
determina que doações acima R$ 1.064,10 devem ser feitas por meios que assegurem a
rastreabilidade da movimentação financeira, in verbis:
Art. 21 (...)
§ 1º As doações financeiras de valor igual ou superior a R$1.064,10 (mil e
sessenta e quatro reais e dez centavos) só poderão ser realizadas mediante
transferência eletrônica entre as contas bancárias da doadora ou do doador e
da beneficiária ou do beneficiário da doação ou cheque cruzado e nominal.
Com efeito, o procedimento utilizado violou a norma destinada a garantir a transparência e o
controle da origem dos recursos. Assim, conforme o disposto nos arts. 21, § 4º, e 32, ambos da
mesma Resolução, impõe-se a restituição do valor ao erário.
Essa exigência não é meramente formal, pois visa assegurar a rastreabilidade dos recursos e
impedir a entrada de valores de origem ilícita nas campanhas eleitorais.
Além disso, em processo similar julgado em 19/05/2025, à unanimidade esta Corte decidiu que
mesmo quando identificado o doador, caso a doação tenha sido feita de forma irregular, ela será
considerada recurso de origem não identificada (RONI), devendo ser recolhida ao Tesouro
Nacional, caso tenha havido a utilização do recurso pelo candidato:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. DOAÇÃO EM ESPÉCIE ACIMA DO LIMITE

Num. 44534369 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 18:46:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060318460302800000043475770
Número do documento: 25060318460302800000043475770
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 15:37:25
LEGAL. INDICAÇÃO DO DOADOR NA PRESTAÇÃO DE CONTAS.
IMPOSSIBILIDADE DE RASTREAMENTO DA ORIGEM, RECURSO DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra sentença que aprovou com
ressalvas as contas de campanha de candidato ao cargo de vereador, referente
às eleições de 2024, e determinou a devolução de valores ao Tesouro
Nacional, em razão de doações em espécie acima do limite legal.
2. A decisão recorrida considerou que, embora as contas pudessem ser
aprovadas com ressalvas, a doação em espécie superior ao limite legal previsto
no art. 21, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, impõe a devolução dos
valores ao Tesouro Nacional.
3. O recorrente alegou, em síntese: (i) que as doações estavam devidamente
identificadas e, portanto, não deveriam ser consideradas irregulares; (ii) que
não houve comprometimento da prestação de contas; (iii) que a irregularidade
seria meramente formal, não justificando o recolhimento ao Tesouro Nacional; e
(iv) que deveria ser aplicada a razoabilidade e proporcionalidade.
4. A sentença recorrida considerou que a irregularidade persistia, mesmo com a
identificação do doador, pois a norma exige que doações acima do limite legal
sejam feitas exclusivamente por transferência bancária ou cheque cruzado e
nominal.
5. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do
recurso, sustentando que, ainda que o doador esteja identificado, a doação em
espécie superior a R$ 1.064,10 afronta o art. 21, § 1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, cuja penalidade é a obrigatoriedade de devolução ao Tesouro
Nacional, conforme § 4º do mesmo artigo. Além disso, destacou que a
rastreabilidade e a forma adequada de doação são essenciais à fiscalização, e
que a irregularidade não pode ser afastada com base unicamente na boa-fé do
doador ou do beneficiário.a irregularidade é objetiva e impõe o recolhimento ao
Tesouro Nacional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em saber se a doação em espécie para
campanha eleitoral, ainda que identificada, realizada em valor superior ao limite
legal, impõe a devolução dos valores ao Tesouro Nacional, em razão da
inobservância ao art. 21, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, ou se a
ausência de má-fé e a identificação do doador afastam tal obrigatoriedade, em
atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. O artigo 21, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, estabelece que
doações acima de R$ 1.064,10 devem ser realizadas exclusivamente por meio
de transferência bancária ou cheque cruzado e nominal, a fim de garantir a
rastreabilidade dos recursos.
8. A jurisprudência eleitoral tem consolidado o entendimento de que o

Num. 44534369 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 18:46:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060318460302800000043475770
Número do documento: 25060318460302800000043475770
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 15:37:25
descumprimento dessa exigência caracteriza recebimento de recursos de
origem não identificada (RONI), impondo o recolhimento ao Tesouro Nacional,
independentemente da identificação do doador.
9. O princípio da proporcionalidade não pode afastar a obrigatoriedade do
recolhimento, pois a norma eleitoral tem por objetivo assegurar a transparência
e prevenir o ingresso de recursos ilícitos na campanha.
10. A impossibilidade de rastreamento dos recursos recebidos em espécie
compromete a fiscalização da Justiça Eleitoral e a confiabilidade das contas de
campanha, sendo irrelevante a intenção do candidato ou a condição financeira
do doador.
11. Diante da irregularidade configurada, correta a decisão que aprovou as
contas com ressalvas e determinou o recolhimento do valor irregular ao
Tesouro Nacional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e desprovido.
13. Tese de julgamento: “A indicação do doador na prestação de contas não
afasta a irregularidade da doação realizada em espécie acima do limite legal,
sendo obrigatório o recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional nos termos
do artigo 21, § 4º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.”
(...)
(BRASIL. Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Recurso Eleitoral na Prestação
de Contas Eleitorais nº 0600427-51.2024.6.16.0163, Quedas do Iguaçu – PR.
Relator: Des. Luiz Osorio Moraes Panza. Recorrente: Vladson Paterneze
Cunha. Julgamento em 19 maio 2025.)
Dessa maneira, existência de identificação do doador não afasta a irregularidade, tampouco
isenta o prestador de contas da sanção prevista no § 4º do art. 21, da Resolução TSE nº
23.607/2019, que faz expressa remissão ao caput do art. 32 da mesma norma, reforçando que os
valores recebidos em desacordo com as exigências legais — ainda que haja identificação do
doador — devem ser integralmente devolvidos ao erário.
Por fim, a sentença determinou corretamente o recolhimento ao Tesouro Nacional.
Nesse aspecto, impõe-se a manutenção integral da sentença, por estar em conformidade com a
Resolução TSE nº 23.607/2019 e devidamente fundamentada.
Extrapolação do Limite de Gastos com Doação de Recursos Próprios
O recorrente contesta a multa de R$ 201,49 imposta pela extrapolação do limite legal de gastos
de campanha. Alega que essa penalidade e a determinação de restituição ao Tesouro Nacional
do valor de R$ 1.400,00 decorreria do mesmo fato gerador, qual seja, o autofinanciamento.
Segundo sua tese, a doação realizada em espécie — embora irregular na forma — seria apenas
um desdobramento da referida extrapolação, de modo que ambas as sanções puniriam a mesma
conduta sob aspectos distintos, o que, em sua visão, caracterizaria bis in idem.

Num. 44534369 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 18:46:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060318460302800000043475770
Número do documento: 25060318460302800000043475770
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 15:37:25
Cumpre destacar que a Portaria TSE nº 593/2024 fixou em R$ 15.985,08 o limite de gastos para
as campanhas eleitorais ao cargo de vereador no Município de Quedas do Iguaçu/PR, sendo 10%
desse valor o montante máximo de recursos próprios que o candidato pode doar para sua
campanha eleitoral, qual seja, R$ 1.598,51.
A matéria em debate é tratada no art. 27 da Resolução TSE nº 23.607/2019, o qual prevê que:
“Art. 27. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% (dez por
cento) dos rendimentos brutos auferidos pela doadora ou pelo doador no ano-
calendário anterior à eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 1º).
§ 1º A candidata ou o candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha
até o total de 10% (dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha
no cargo em que concorrer (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 2º-A).
(...)
§ 3º O limite previsto no caput não se aplica a doações estimáveis em dinheiro
relativas à utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade da doadora ou
do doador ou à prestação de serviços próprios, desde que o valor estimado não
ultrapasse R$40.000,00 (quarenta mil reais) (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 7º).
§ 4º A doação acima dos limites fixados neste artigo sujeita a infratora ou o
infrator ao pagamento de multa no valor de até 100% (cem por cento) da quantia
em excesso, sem prejuízo de a candidata ou o candidato responder por abuso do
poder econômico, nos termos do art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990 (Lei nº
9.504/1997, art. 23, § 3º) .
No caso em exame, o parecer técnico conclusivo indicou que o valor dos recursos próprios
aplicados na campanha superou em R$ 201,49 o valor limite de gastos estabelecido para o cargo
de vereador no município. Para tanto, considerou que o valor de recursos próprios empregados
foi de R$ 1.800,00, enquanto somente poderia ter sido aplicado o valor de R$ 1.598,51.
No entanto, compreendo que o montante de R$ 1.400,00 classificado como recurso de origem
não identificada (RONI), já considerado irregular e sujeito à devolução integral, não deve ser
incluído no cálculo do autofinanciamento excedente. Isso porque essa quantia não pode ser
enquadrada como doação de recurso próprio, uma vez que a sentença reconheceu sua origem
não identificada, entendimento que agora se reafirma nesta instância recursal.
Essa medida busca evitar a duplicidade de penalidades, garantindo uma análise mais justa e
coerente do caso. Caso o valor fosse novamente contabilizado no excedente do
autofinanciamento, haveria a configuração de bis in idem, ou seja, uma dupla penalização pelo
mesmo fato: primeiro, com a obrigação de devolução; segundo, com a imputação do excedente.
Nesse sentido, esta Corte, em julgamento a caso semelhante, assim decidiu:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. ELEIÇÃO 2024. RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
DEPÓSITO EM ESPÉCIE. EXIGÊNCIA DE RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL.
AUSÊNCIA
DE
EXTRAPOLAÇÃO
DO
LIMITE
DE
AUTOFINANCIAMENTO. MULTA AFASTADA. CONTAS APROVADAS COM

Num. 44534369 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 18:46:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060318460302800000043475770
Número do documento: 25060318460302800000043475770
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 15:37:25
RESSALVAS.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 21, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 exige que doações
financeiras acima de R$ 1.064,10 sejam realizadas por meio de transferência
eletrônica ou cheque cruzado e nominal, de forma que a origem dos recursos
seja plenamente identificada.
4. A norma eleitoral busca assegurar transparência e rastreabilidade nas contas
de campanha. Mesmo que o CPF do recorrente tenha sido identificado como
depositante, a ausência de comprovação da origem do dinheiro inviabiliza sua
utilização como recurso próprio.
5. No caso, o depósito em espécie no valor de R$ 1.937,00, realizado na agência
bancária pelo recorrente, não atende a essa exigência, configurando recurso de
origem não identificada, o que enseja a determinação do recolhimento integral ao
Tesouro Nacional.
6. No que se refere ao limite de autofinanciamento, o art. 23, § 2º–A, da Lei nº
9.504/97 fixa o limite em 10% do total de gastos de campanha permitido. Para o
cargo de vereador no município de Pinhão, esse limite era de R$ 1.598,51. O
recorrente declarou arrecadação de R$ 2.937,00 como recursos próprios, mas,
excluído o valor de R$ 1.937,00, reconhecido como recurso de origem não
identificada, não há extrapolação do limite de autofinanciamento.
7.
Assim, conclui–se pela ausência de extrapolação do limite de
autofinanciamento, o que afasta a aplicação da multa de R$ 101,50, nos termos
do art. 27, § 3º, da Lei nº 9.504/97.
8. Embora a irregularidade envolvendo o recurso de origem não identificada (R$
1.937,00) represente 35,64% do total arrecadado, o que poderia ensejar a
desaprovação das contas, a decisão recorrida não pode ser agravada em razão
da vedação à reformatio in pejus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar a exclusão da
multa de R$ 101,50.
Teses de julgamento:
1. Depósitos em espécie realizados na conta de campanha, sem a identificação
da origem dos recursos e em desacordo com o art. 21, § 1º, da Resolução TSE
nº 23.607/2019, configuram recursos de origem não identificada, sujeitos ao
recolhimento integral ao Tesouro Nacional.
2. O reconhecimento do recurso como sendo de origem não identificada impede
a sua contabilização para fins de verificação do limite de autofinanciamento.
3. A ausência de extrapolação do limite de autofinanciamento impede a aplicação
de multa com fundamento no art. 27, § 3º, da Lei nº 9.504/97.
(REI no(a) PCE nº 060048211 Acórdão nº 66273 PINHÃO - PR, Relator(a): Des.

Num. 44534369 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 18:46:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060318460302800000043475770
Número do documento: 25060318460302800000043475770
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 15:37:25
Claudia Cristina Cristofani, Julgamento: 13/02/2025, Publicação: 18/02/2025) -
Grifos nossos.
Excluindo-se o montante de R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais), reconhecido como
recurso de origem não identificada, resta que o valor despendido pelo candidato em recursos
próprios encontra-se dentro do limite estabelecido.
Nessa linha de raciocínio, a sentença deve ser reformada para desconsiderar a extrapolação do
limite de gastos com recursos próprios e, consequentemente, afastar a multa imposta em razão
do art. 6º da Resolução TSE nº 23.607/2019.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por conhecer e dar parcial provimento ao recurso eleitoral interposto por
Renato Tureta, reformando a sentença proferida pelo Juízo da 163ª Zona Eleitoral, que julgou
aprovadas com ressalvas as contas de campanha para reformar parcialmente a sentença
proferida pelo Juízo da 163ª Zona Eleitoral, exclusivamente a fim de afastar a imposição da multa
no valor de R$ 201,49 (duzentos e um reais e quarenta e nove centavos), mantendo-se, contudo,
a determinação de recolhimento da quantia de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) ao Tesouro
Nacional, nos termos do art. 21, § 4º, combinado com o art. 32, ambos da Resolução TSE nº
23.607/2019.
É como voto.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600434-
43.2024.6.16.0163 - Quedas do Iguaçu - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
- RECORRENTES: ELEICAO 2024 RENATO TURETA VEREADOR, RENATO TURETA - Advogado
dos RECORRENTES: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 163ª ZONA
ELEITORAL DE QUEDAS DO IGUAÇU PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de

Num. 44534369 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 18:46:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060318460302800000043475770
Número do documento: 25060318460302800000043475770
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 15:37:25
Cássia Viese, Guilherme Frederico Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo
Sade e. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 30.05.2025